Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-06.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO DE ADESÃO. UTILIZAÇÃO. ANUÊNCIA PRESUMIDA. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DÉBITO MENSAL EM FATURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal.
2. Os contratos de adesão presumem-se aceitos pelo consumidor quando este efetua compras e utiliza o crédito disponibilizado.
3. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de anulação de contrato de empréstimo validamente celebrado.
4. Inexistindo ilicitude no contrato pactuado entre as partes, não há falar-se em declaração de nulidade do negócio jurídico com devolução de valores.
5. Recurso conhecido e não provido.